Tribunal: TJDFT
Processo: 0002154-23.2017.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. FRAÇÕES UTILIZADAS. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE UM SEXTO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA REFEITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("d").
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optam por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
5. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta eg. Corte.
6. O contexto fático vivenciado autoriza a redução mínima de 1/6 (um sexto) pelo privilégio previsto no § 1o do artigo 121 do Código Penal.
7. Havendo qualquer caracterização de injustiça ou erro na fixação da pena, imperiosa sua reforma.
8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.